Tribunal: TJMT
Processo: 0016228-31.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016228-31.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NEIDISLENE FERREIRA SILVA - CPF: 057.334.581-35 (APELADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), CASSIO ALVES DA SILVA - CPF: 622.165.031-34 (APELADO), DOMINGOS PEREIRA LEAO (APELANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDIMENTO MÉDICO DE PARTO NORMAL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PROCEDIMENTO QUE OBSERVOU A CONDUTA EM CONFORMIDADE COM A LITERATURA MÉDICA Á ÉPOCA - AUSÊNCIA DE CULPA – ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÓBITO DA CRIANÇA SEM RELAÇÃO COM A ELEIÇÃO DO PARTO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A responsabilidade do profissional liberal, no caso o médico, é de natureza subjetiva, vale dizer, somente estará caracterizada se ficar comprovada a culpa por uma de suas modalidades, quais sejam, a imprudência, a negligência ou imperícia na atuação profissional.

2. Até o ano de 2015, o Conselho federal de Medicina considerava “a termo” os bebês nascidos a partir de 37 semanas”, entendimento de que o requerido procedeu corretamente à técnica de acompanhamento adequado á gestação, visto que a comunidade internacional de medicina considerava a idade gestacional mínima para fazer o parto cirúrgico eletivo de 37 semanas de gravidez.

3. Não há prova técnica suficiente e capaz de verdadeiramente indicar ser o fatídico caso, resultado de erro ou culpa médica, além de descabida a sua responsabilização por inexistir nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado dano.

4. Sentença reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DOMINGOS PEREIRA LEAO, contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças em “Ação de Indenização por Danos Morais” de nº 0016228-31.2018.8.11.0004, ajuizada por NEIDISLENE FERREIRA SILVA e CASSIO ALVES DA SILVA em face do ora apelante, que JULGOU PROCEDENTES os pedidos vertidos na inicial, de seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

68. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inaugural, para CONDENAR o Requerido DOMINGOS PEREIRA LEÃO no pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da parte Autora NEIDISLENE FERREIRA DA SILVA e CASSIO ALVES DA SILVA, a título de indenização por DANOS MORAIS, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso, entendido como a data do óbito do recém-nascido (26.12.2015), art. 398, CC/2002 e correção monetária desde a data da publicação desta sentença (Súmula nº. 362, do STJ), observados os índices do IPCA.

69. Por fim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

70. Por conseguinte, CONDENO o Requerido no pagamento de Custas e Honorários Advocatícios, que FIXO em 10% da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.”

Irresignada, a parte requerida manejou recurso de apelação sob registro ID nº 193723156, destacando que a r. sentença prolatada não pode prosperar, devendo ser reformada na sua totalidade, pois desatina com a prova material dos autos.

Sustentou tese de que o parto foi realizado com o período de 34 semanas e quatro dias, sob o exercício anual de dezembro de 2015, e que o ato médico obedecia a recomendação vigente à época do parto, seguido da avaliação pessoal do médico, face o sofrimento, postura do andamento da gravidez e possibilidade de risco da paciente. Que o procedimento médico “parto” pode e ocorrer a qualquer tempo, desde que superior a sete meses de gravidez, daí a menção de “nascimento antecipado” e ou “nascido de sete meses”.

Alegou que o feto advém da sua própria sorte para manter-se com vida, suportado pelo aparelho dito como “incubadora”, repouso que poderá durar até que o paciente se firme e ou complete o período para “pseudo nascimento”.

Rechaçou os fundamentos da sentença sob a alegação de que o recém-nascido na cidade de Barra do Garças –MT, com o quadro de insuficiência respiratória e prematuridade (doença é pré-existente), tende ao quadro de agravamento para o quadro de sianose e apnéia, e que item “prematuridade” não demanda a ocorrência de situação inadequada de tratamento médico, e sim, a extrema necessidade da realização de um parto, observado um risco entre a gestante e o nascituro, enquanto que o último, pode permanecer no aparelho denominado de incubadora, até posterior decisão médica.

Aduz que o parto prematuro, em seu lapso temporal naquele evento era o permitido para tanto e que a ação indenizatória baseou-se tão somente em documento, insuficiente de certidão de óbito a sustentar o seu pedido. Que seria necessário à apresentação de prova pericial, agora no corpo sem vida, o que não ocorreu. Situação que leva ser impossível a avaliação de modalidades que enseja a modalidade de culpa do médico.

Afirmou que as causas constantes em certidão de óbito (choque séptico, pneumonia, sepse precoce, prematuridade e hipertensão pulmonar), são enfermidades adquiridas após o nascimento com vida de um feto. Que o nascituro apresentou doenças congênitas que foram reveladas quando internado em centro de UTI neonatal.

Alegou que o ato cirúrgico ocorreu com base na ultrassonografia realizada pela Dra. Sabrina Baring, que declarou que a gestação da apelada contava com um período limite do permitido, vez que o Conselho Federal de Medicina (CFM), até o ano de 2016, resolução n.º 2.144/2016, (17 de março de 2016), tinha o entendimento que o referido período autorizava a realização de parto sem considerar o título “PRÉ-TERMO”.

Que o magistrado a quo valeu-se da resolução n.º 2.284/2020 que revogou igual ato que tinha vigência até 2016, tratando-se de uma legislação futura, sem base legal para condenação no pedido da exordial.

Declarou que a avaliação é pessoal do profissional, mediante os riscos da gestante e ou do nascituro, e que da gestação era razoável a realização do parto.

Alegou que o parto ocorreu com normalidade e que assim não pode o apelante responder por enfermidades advindas com o nascituro. Inexiste culpa relativa a conduta médica, nexo causa e o dano.

Requer o provimento do recurso de apelação, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Requer ainda o “chamamento ao feito” do Hospital Municipal de Aragarças – GO, nos termos do artigo termos dos artigos 125 a 129 do CPC, por segundo alega, ser subordinado ter utilizado os utensílios do nosocômio, havendo necessidade de instrução processual com a participação do responsável pelo hospital onde ocorreram os fatos.

A parte apelada, em suas contrarrazões sob o ID nº 193723161, refutando os argumentos do apelante, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença, além de de condenação do apelante por conduta de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido DOMINGOS PEREIRA LEAO, contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças na Ação de Indenização por Danos Morais nº 0016228-31.2018.8.11.0004 ajuizada por NEIDISLENE FERREIRA SILVA e CASSIO ALVES DA SILVA.

Causa de pedir da ação de indenização por danos morais, funda-se nos fatos dos autores de que, NEIDISLENE FERREIRA SILVA, grávida, buscou atendimento do requerido para acompanhamento da sua gestação. No oitavo mês de gestação sentiu desconforto na região das costelas, tendo o requerido afirmado que o bebê já estava pronto para nascer e que a autora deveria fazer um exame de ultrassonografia para agendar a data para cesariana. Que questionou acerca da prematuridade do feto.

Que realizou o exame no dia 21.12.2015. e na oportunidade foi constatada gravidez de 34 (trinta e quatro) semanas e 04 (quatro dias), sendo este o tempo de amenorreia e 38 (trinta e oito) semanas de gravidez tópica. Que na oportunidade indagou o médico responsável pela ultrassonografia sobre a decisão do médico requerido acerca do agendamento da cesariana, sendo informado que o médico estaria equivocado e que, se fosse ele não realizaria a cesariana, pois o bebê não estaria pronto para nascer.

Alegou que levou a informação de prematuridade da cesárea ao médico requerido, e este afirmou que não deveria se preocupar.

No dia agendado a autora foi internada por volta das 08h00min da manhã até a cirurgia que se iniciou as 14h50min do mesmo dia. Por permanecer acordada durante todo o procedimento, como é costume, ouviu tudo que ali acontecia. Afirma ter percebido que a criança não chorava e ter ouvido o médico dizer: “Aplica! Aplica!”.

Aduz que apesar do médico requerido afirmar que o bebê estava ótimo e que era um menino lindo e saudável, o bebê foi imediatamente levado para a incubadora, com histórico de: “nasceu no dia 23.12.2015, às 15h00min, com 2.980 kg e 50 cm de estatura, “apgar 1º minuto: 07”; “apgar 5º minuto: 08”, “ressuscitação: sim”, respirou e chorou pouco e, por isso, foi colocado no oxigênio e na incubadora.”

Que da situação do recém-nascido, foi necessário o seu encaminhamento à cidade de Goiânia/GO, o que ocorreu, porém veio a óbito às 02h50min do dia 26.12.2015, em razão de “choque séptico, pneumonia, Sepse neonatal Precoce, Prematuridade e hipertensão pulmonar”.

Por esta razão requer em pedidos a condenação do requerido ao pagamento de indenização correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos a título de danos Morais.

Citado o médico requerido apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos. Denunciou à lide o Município de Aragarças/GO e alegou, em preliminar, a ilegitimidade passiva do requerido, e a incompetência territorial deste Juízo.

Após a instrução processual, o juízo do feito prolatou sentença de mérito para CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais.

Insatisfeito o requerido interpôs recurso de apelação cível.

Recolhido as custas recursais.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, considerando os fatos discutidos entre as partes (erro médico), necessário estabelecer algumas premissas de que a obrigação do médico, enquanto profissional liberal é de meio e não de resultado, devendo ser analisada a partir da existência de culpa no seu ofício, na forma do que dispõe o § 4º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Cinge-se à controvérsia, portanto, quanto a alegada responsabilidade do médico requerido a eleição prematura de parto cesárea, que a efeito trouxe graves problemas de saúde ao recém-nascido que o levaram a óbito.

Da alegação de erro médico, em que a obrigação é de meio, busca-se aferir se o médico adotou a técnica correta de acordo com a ciência médica. Atendida a técnica, em regra, não se há falar em responsabilidade, conquanto, por vezes, o resultado não seja o desejado.

Neste cotejo das provas e fatos dos autos, a princípio tenho por relevante, os fatos ora denunciados em inicial que se passaram no ano de 2015. Desta forma a respeito da insurgência do apelante de que o juízo do feito valendo de resolução de 2016 e posteriormente de 2020, aplicou ao caso legislação futura, vejo da sua irresignação recursal, razão.

Isto porque, diversamente do quanto aventado pela autora, vejo dos autos o acompanhamento médico (pré-natal), com realização de exames por ultrassonografia e da adequação do procedimento às perguntas suscitadas pela gestante à época, que constantemente reclamava de dores. Assim ante os questionamentos da gestante acerca da data eleita para o procedimento médico de parto cesárea, após esclarecimentos acabou a autora consentindo com realização da cesariana, marcada para o dia 23/12/2015.

Nesta toada, em que pese a alegação da requerente de que houve eventual erro médico em determinação prematura do parto, contudo, não vislumbro qualquer documento que comprove de fato o alegado erro médico, pois verifico que o parto, pelo seu momento, foi realizado dentro dos ditames da literatura médica vigente á ocasião.

Ao caso saliento que mesmo em vista as reclamações de dores da gestante no “8º mês de gestação”, é certo que a gestação corria dentro de boas condições, nestas questões se aplica o entendimento de José Hiran Gallo, Diretor da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia da CFM: “A autonomia da paciente é um princípio relevante e foi um dos norteadores do CFM para a elaboração dessa norma, que considerou também outros parâmetros bioéticos, como a justiça, a beneficência e a não maleficência. Para que o parto cesariano por conveniência da paciente seja aceito, é mister que ela esteja bem informada e tenha sido orientada previamente para compreender as implicações de sua decisão”.) (fonte site: https://portal.cfm.org.br/)

Assim em se tratando de questão temporal, sobrelevo fundamento da sentença de primeiro grau, a qual me alinho, de que “Até 2015, o Conselho federal de Medicina considerava “a termo” os bebês nascidos a partir de 37 semanas”, por essa maneira, sigo no entendimento de que o requerido procedeu corretamente à técnica de acompanhamento adequado á gestação, que outrora, até o ano de 2015, a comunidade internacional de medicina considerava a idade gestacional mínima para fazer o parto cirúrgico eletivo de 37 semanas de gravidez. É o caso aqui analisado.

Oportuno destacar que inexiste prova técnica nos autos, a comprovar de fato a conduta culposa do médico na realização do parto cesárea pelo momento da gestação da autora.

Menciono que o CFM adotou o marco de 39 semanas como período em que se inicia a gestação a termo tão somente em meados do ano de 2016 quando da resolução nº. 2.144/2016, que com base em estudos analisados pelo Defining "Term" Pregnancy Workgroup, organizado pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas (ACOG), considerou o período da 39ª semana a 40ª semana e 6 dias como “a termo”. Contudo saliento que antes dessa recomendação, bebês que nasciam entre a 37ª e a 42ª semana eram referidos como MADUROS. (Fonte: Conselho Federal de Medicina (CFM) - https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-define-criterios-para-realizacao-de-parto-cesariano/).

E, ainda que lastimável o resultado final, entendo que a causa da morte não se deu pela tomada de decisão ou procedimento adotado pelo médico, mas sim pelas condições de saúde e desenvolvimento do bebê. Essa conclusão tenho, com isenção de culpa à conduta médica, sub judice, pois em referência estão os estudos médicos aplicados nos casos até o ano de 2015.

Ademais pelo suporte das provas e documentos dos autos, inobstante o profundo estudo realizado pelo juízo a quo sobre as diferenças de cada gestação com importe da maturidade do feto (“pé-termo”, “a termo” e “pós-termo”), mas em revisita aos autos não encontro prova técnica, suficiente e capaz de verdadeiramente a indicar ser, o fatídico caso, resultado de erro ou culpa médica.

Pelo contrário, comprovado por penúltima ultrassonografia (26/11/2015), por biometria fetal, era compatível a 33 semanas e 2 dias , e ainda em último exame (21/12/2015), 2 dias antes do parto, de resultado: “gravidez tópica única, de 38 Semanas (+/- 2,0 Semanas), na possibilidade de 36 a 40 semanas, considerando o penúltimo exame em mês anterior, a meu viso entendo a gestação, sub judice, já se encontrava em prováveis período de 37 semanas. Assim, constata-se a despeito da técnica e entendimento à época, de completa ausência de erro médico pelo profissional envolvido.

No caso não há prova suficiente da conduta culposa do requerido. Verifica-se dessa forma que os requisitos previstos no art. 186 do Código Civil não foram preenchidos, pois ausente o nexo de causalidade e a culpa.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Deveras, em hipótese dos autos, demonstrando do conjunto fático e probatório produzido durante toda a instrução processual, a ocorrência de óbito neonatal pelas causas “choque séptico, pneumonia e sepse neonatal, prematuridade e hipertensão pulmonar”, pelo que julgo não haver sequer prova do nexo de causalidade com a realização do parto cesárea, ao tempo de gestação aceito à época pela comunidade internacional de medicina, nem caracterizado o apontado erro médico (por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência), afigura-se indevido o pleito indenizatório postulado, a título de danos morais.

Assim, por não ser possível constatar qualquer culpa do requerido a configurar erro médico, além de descabida a sua responsabilização por inexistir nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado dano, impõe-se a improcedência dos pedidos da inicial.

Com essas considerações, conheço do recurso, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reforma da sentença de primeiro grau, e Julgar Improcedente os pedidos da inicial, nos moldes do artigo 487, I do CPC.

Em razão do novo resultado da demanda, vencido os apelados, inverto os ônus sucumbenciais, condenando-os ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade em face dos autores estarem litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024